Tribunal: TJDFT
Processo: 0724745-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724745-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: LUIZ RODRIGUES SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO. FUNDIÁGUA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EQUIPARAÇÃO NÃO PERMITIDA. ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. REVISÃO. CLÁUSULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 286 STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO. 1. As entidades fechadas de previdência complementar não podem ser equiparadas a instituições financeiras, pois não integram o sistema financeiro nacional, além de possuírem finalidade de conferir proteção previdenciária aos seus participantes. 2. É ilegítima a cobrança de capitalização mensal de juros pelas entidades fechadas de previdência complementar nos contratos de empréstimos celebrados com seus participantes. Precedentes STJ e TJDFT. 3. A celebração de contratos de empréstimo entre as entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes está condicionada ao respeito da cobrança de juros na periodicidade anual e desde que pactuado o encargo. 4. É possível a revisão dos contratos anteriormente firmados pelas partes, ainda que já extintos por novação, tendo em vista a ilegalidade da cláusula de juros (Súmula no 286 do STJ). 5. Diante da ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual e a aplicado aos contratos o regramento de juros previsto no Código Civil (CC, art. 591), sendo devida a restituição dos valores pagos a maior. 6. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de revisão de contrato, por se tratar de direito pessoal, é de 10 (dez) anos (CC, art. 205). O termo inicial é o dia do vencimento da última parcela do mútuo. Precedentes. 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, sustentando que faz parte do Sistema Financeiro Nacional e não haveria impedimento para a capitalização de juros em mútuos que oferta. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, requer o afastamento da multa imposta em razão da oposição dos Embargos de Declaração considerados como protelatórios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa o artigo 9o da Lei Complementar 109/2001, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Ao contrário do que faz crer a agravante, "As entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras e nem integram o sistema financeiro nacional e, portanto, a elas é vedado inserir previsão de capitalização de juros em contratos celebrados com seus participantes e assistidos. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.214.079/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). O recurso especial tampouco reúne condições de prosseguir em relação ao pedido de afastamento da multa processual. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ: “a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.212.614/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009